Tribunal: TJBA
Processo: 8076187-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076187-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUZIA LIMA SANTOS Advogado(s): DIVALMAR FERNANDES SANTOS AGRAVADO: CLEIDIANE BARRETO DOS SANTOS Advogado(s):FRANCIELLE DE JESUS SANTOS, MARCOS VINICIOS ALCANTARA REIS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. RISCO DECISÕES CONFLITANTES. SUSPENSÃO DEVIDA PELO LIMITE TEMPORAL DE UM ANO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu ação de reintegração de posse, com fundamento no art. 313, V, “a”, CPC, até o julgamento definitivo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a pendência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens justifica a suspensão de ação de reintegração de posse, por prejudicialidade externa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica discutida em processo pendente. 4. A definição judicial sobre a existência de união estável e sobre eventual partilha do bem indicado pode influenciar a origem e a legitimidade da posse exercida pelas partes. 5. A controvérsia familiar e patrimonial pode interferir na qualificação do ato discutido na possessória como esbulho ou como exercício de posse derivada de vínculo familiar ainda controvertido. 6. A suspensão previne pronunciamentos conflitantes entre juízos de competência material distinta, tratando-se de medida processual adequada para preservar a coerência da prestação jurisdicional. 7. A autonomia da tutela possessória não impede a suspensão quando a solução da demanda possessória depende de relação jurídica antecedente discutida em outro processo. 8. A suspensão por prejudicialidade externa possui limite temporal de 1 ano, nos termos do art. 313, § 4º, do CPC, por isso não há violação automática à duração razoável do processo. 9. A alegação de prova robusta do esbulho exige análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com a cognição própria do agravo de instrumento neste momento processual. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo de instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076187-24.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LUZIA LIMA SANTOS e como apelada CLEIDIANE BARRETO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.